Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717524-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DILENE CASTRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 2. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 3. É inviável a isenção do imposto de renda quando o requerente se recupera da patologia. A recuperação e a inexistência da patologia impedem o direito à isenção, que não admite interpretação extensiva (CTN, art. 111, II). 4. A ausência de doença incapacitante impede a isenção e redução da base de cálculo de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o). 5. Nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, portanto, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e ao enunciado 627 da Súmula do STJ, sustentando que a isenção de imposto de renda depende exclusivamente da comprovação da moléstia grave mediante laudo oficial, sendo dispensada a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRF 3a Região, do TJSP, do TJRO, do TJMS, do TJES, do TJMG e do TJRS. Suscita, ainda, afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010